Tribunal: TJSP
Processo: 1003831-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2005 e 2006 – Serviços cartorários de Registro Civil e Notariais – Sentença de parcial procedência. ISSQN – Legalidade da cobrança em consonância com a LC 116/03, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn. n. 3089 – Base de cálculo do imposto – Preço do serviço, nos termos do artigo 9o, caput, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2005 e 2006 – Serviços cartorários de Registro Civil e Notariais – Sentença de parcial procedência. ISSQN – Legalidade da cobrança em consonância com a LC 116/03, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn. n. 3089 – Base de cálculo do imposto – Preço do serviço, nos termos do artigo 9o, caput, do Decreto-Lei no 406/1968, atual artigo 7o, caput, da LC n. 116/2003, limitado apenas aos emolumentos propriamente ditos, sem compreender as verbas que expressamente não integram a suas receitas – Sentença mantida – Majoração da verba honorária em grau recursal (CPC, art. 85, § 3o, III) – Recurso não provido.